Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONSIDERAÇÃO DO IPCA-E COMO INDEXADOR, DOS JUROS DE MORA LEGAIS E DO TERMO INICIAL DOS ACESSÓRIOS. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONTA CONSOANTE OS PARÂMETROS FIRMADOS. HOMOLOGAÇÃO. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Aviada a pretensão e acolhido o pedido, com a condenação do ente público, o crédito reconhecido deve ser atualizado monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, e, outrossim, ser incrementado dos juros de mora aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança a partir da intimação para pagamento, impondo-se a observância dessa fórmula de correção (REsp 1.495.114/MG).2. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil e, derivando do acervo técnico que ostenta e da eqüidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.3. Atestado pelo órgão auxiliar do juízo que os índices de correção monetária que aparelharam as contas que confeccionara e o percentual de juros de mora e data inicial de sua incidência encontram-se em consonância com os parâmetros legais, nomeadamente quanto ao indexador monetário manejado e o percentual dos juros de mora agregados à obrigação, conformando-se, ademais, com o defendido pelo próprio executado, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido.4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pela Contadoria do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material.5. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.6. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o dobro do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.7. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.